Tribunal: TJSP
Processo: 2088098-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de bem indivisível. Constrição que deve recair sobre a totalidade do bem, com a ressalva de que deve ser resguardado do produto da alienação a meação da coproprietária e cônjuge do executado, que não faz parte do polo passivo da ação. Ausência de comprovação de que o débito foi contraído em prol do sustento familiar, a justificar

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de bem indivisível. Constrição que deve recair sobre a totalidade do bem, com a ressalva de que deve ser resguardado do produto da alienação a meação da coproprietária e cônjuge do executado, que não faz parte do polo passivo da ação. Ausência de comprovação de que o débito foi contraído em prol do sustento familiar, a justificar que a quota parte pertencente a recorrente, que não fez parte do polo passivo da execução, seja atingida para fins de saldar débito contraído única e exclusivamente pelo esposo dela. Incidência do art. 843 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.